Tribunal: TJDFT
Processo: 0742585-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVAPRELIMINARES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NÃO CONTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO NOS AUTOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO A APARELHO POR SURTO ELÉTRICO EXTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DE RESSARCIMENTO DO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO INSUFICIENTE. CRITÉRIOS TÉCNICOS. METODOLOGIA. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. MERA VERIFICAÇÃO DO APARELHO DANIFICADO. DANO E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece de preliminar acerca da redistribuição do ônus da prova do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC quando o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do seu art. 1.015, XI. Além disso, ausente o interesse recursal nesse ponto, pois a decisão de saneamento do processo indeferiu a inversão do ônus probatório.
2. Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa pela impossibilidade de demonstração do dano elétrico a aparelho, que não pode ser apresentado em juízo. O laudo relativo ao sinistro foi juntado desde a petição inicial e foi expressamente impugnado na contestação. A impossibilidade de verificação do dano não se refere à possibilidade de produção de provas ou ao exercício do contraditório e da ampla defesa: confunde-se com o mérito da causa – existência de responsabilidade civil.
3. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, independe da existência de culpa, nos termos do decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
5. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.
6. O laudo juntado pela seguradora é insuficiente para comprovar a existência de nexo causal entre o dano causado ao aparelho (bomba d’água instalada em poço artesiano) e possível surto elétrico externo. Não há indicação de conhecimentos técnicos ou metodologia mínimos para confirmá-lo. Consta apenas a verificação do aparelho in loco após o sinistro, sem prova de que foi devidamente periciado, com avaliação das peças internas, nem a constatação de danos por subtensão elétrica, ou oscilação de energia, possivelmente em razão de fortes chuvas.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e provido. Honorários advocatícios invertidos e majorados.